Tribunal: STF
Processo: ARE 1530897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.  



    Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, à luz do princípio da unirrecorribilidade. Opostos os embargos (art. 894, inciso II, da CLT), o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, inciso III, da CF/88. Nesse sentido, anote-se:  AI nº 735.760/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/04/2010; AI nº 677.694/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/06/2012; ARE nº 850.960/SC – AgR, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/04/2015; RE nº 904.026/DF- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/09/2015; RE nº 839.163-QO-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/02/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante alega que “a ratificação indica regra de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, afastando a aplicação da Súmula nº 281 do STF”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição simultânea de recurso extraordinário e embargos de declaração previstos no art. 894, II da CLT, à luz do princípio da unirrecorribilidade. Ademais, devidamente assinalado que, opostos os embargos, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não se admite a interposição de recurso extraordinário enquanto cabível, na justiça de origem, recurso ordinário. Incidência do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo. 2. É inviável recurso extraordinário interposto simultaneamente com embargos previstos no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pena de ofensa ao art. 102, III, da Constituição da República, considerada a falta de esgotamento das demais instâncias, e ao princípio da unirrecorribilidade. 3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1389983 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 04.09.2023)



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DE UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT é incognoscível, mercê do princípio da unirrecorribilidade” (ARE 1.314.927-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.6.2021). 2. Na esteira da Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1400608 AgR, Rela. Mina. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 03.05.2023)



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente